Tribunal: TJMT
Processo: 1036483-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036483-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0003-70 (EMBARGADO), TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 21.081.976/0001-06 (EMBARGANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I
. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento e nesse ponto, negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu e
m vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão
que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos em desfavor da embargada.

A embargante aduz que levou ao conhecimento do juízo a quo
que a embargada não teria apresentado caução nos Embargos à Execução, porém, ele ignorou essa questão
e portanto
a sua an
álise em segundo grau não implica em supressão de instância.

Argumenta que a não apresentação de garantia pela executada implica no prosseguimento automático da Execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante
alega a existência de omissão no acórdão quanto à não prestação de caução pela embargada nos Embargos à Execução, o que implicaria a seu ver no imediato prosseguimento da Execução.

Contudo, a matéria foi devidamente analisada no aresto impugnado
. Pontuou-se com clareza que o pedido de bloqueio de ativo
s financeiros da
executada, Eco
Distribuidora de Petróleo S/A, foi realizado na Execução de Título

Extrajudicial
, o que foi indeferido pelo juízo a quo
pelo fato de que a relação processual não havia sido triangulada.

Ao julgar o
Recurso
, constou no voto que
apesar de a própria decisão agravada destacar que a
Eco Distribuidora de Petróleo S/A foi citada nos autos, é fato incontroverso que ela opôs os Embargos à Execução nº 1020550-53.2024.8.11.0041,
os quais foram
recebidos com efeito suspensivo
,
o que inviabiliza o prosseguimento da Execução com relaç
ã
o
à
ela sob esse fundamento
.

Portanto, a decisão agravada foi mantida por outro fundamento, qual seja, a existência de efeito suspensivo conferido nos Embargos à Execução opostos por aquela executada.

Dessa forma,
a questão relativa ao cumprimento ou não da suposta condição imposta para concessão do efeito suspensivo (prestação de caução) deve ser discutida nos próprios autos dos embargos à execução (nº 1020550-53.2024.8.11.0041
)
, e
não na Execução ou ainda, neste Agravo de Instrumento.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026